Tribunal: TJDFT
Processo: 0709333-18.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de condenação da instituição financeira embargada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes do suposto recolhimento a maior de imposto de renda quando do saque de precatórios judiciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado padeceria do vício da omissão e da obscuridade no que se refere à análise dos pressupostos necessários à responsabilização civil da instituição financeira embargada por suposta retenção indevida de tributos por ocasião do pagamento de precatórios federais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão foi claro ao pontuar que “a retenção, pela instituição financeira apelada, de valores a título de imposto de renda e patamares superiores à alíquota de 3% (três por cento) prevista no art. 27 da Lei n. 10.833/2003 ocorreu em razão da informação, prestada pelo TRF1, acerca da existência de Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA), o que atrai a incidência, por consequência, da tabela progressiva prevista no art. 12-A da Lei n. 7.713/88” (ID 74550891, p. 5). Esta Turma Cível ainda pontuou, de forma expressa, que “é legítima a conduta da instituição financeira a depositária do crédito reter o imposto de renda com base na tabela progressiva”, porque essa “conduta, como já observado, encontra respaldo legal no art. 12-A, § 1o, da Lei n. 7.713/88” e, como tal, não configura prática de ato ilícito (ID 74550891, p. 5).
4. A obscuridade decorre da falta de clareza e precisão do ato decisório, com aptidão de obstar que se alcance certeza e clareza acerca das questões submetidas a julgamento. As matérias de fato e de direito indispensáveis ao desate da controvérsia foram adequadamente enfrentadas, especialmente no que se refere à inexistência da prática de ato ilícito pela embargada por ocasião do pagamento de precatórios federais aos embargantes.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que esteja presente o vício da contradição, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
6. Para fins de prequestionamento, é primordial que o órgão julgador analise a questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu no caso em tela.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.